Tribunal: CARF
Processo: 11075.721855/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Mutatis mutandis, aplicam-se às exigências ditas reflexas (CSLL) o mesmo que foi decidido quanto à exigência matriz (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), o que se dar em razão da íntima relação de causa e efeito entre as exigências fiscais existentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721855/2011-81
ACÓRDÃO
1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL VALONI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
2
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Mutatis mutandis, aplicam-se às exigências ditas reflexas (CSLL) o mesmo
que foi decidido quanto à exigência matriz (Imposto de Renda Pessoa
Jurídica), o que se dar em razão da íntima relação de causa e efeito entre
as exigências fiscais existentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por i) unanimidade de votos, i.i) rejeitar a
preliminar de nulidade; i.ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário de modo a manter
os lançamentos relativos às infrações apuradas, exceto os de multa isolada; ii) por voto de
qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF
(Decreto no 70.235 de 1972),negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos
de multa isolada incidentes sobre a insuficiência de recolhimentos de estimativas mensais,
vencidos a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (Relatora) e os Conselheiros Ricardo
Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento. Designado para redigir
o voto vencedor nesta matéria, o Conselheiro Rafael Zedral.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral - Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-80.635,
pela 3a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Do lançamento fiscal.
A Administração Tributária constatou, via procedimento de Revisão de
Declarações de Pessoas Jurídicas, a falta de declaração e recolhimento do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), bem como a falta de recolhimento das antecipações mensais
obrigatórias dos referidos tributos, conforme valores apurados e informados pelo
sujeito passivo na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008(fls. 2 a 19).
Da impugnação.
Regularmente cientificado da autuação fiscal (fl. 63), o contribuinte
apresentou impugnação às folhas 66/77, articulando os argumentos a seguir
sintetizados.
Da preliminar de nulidade.
Primeiramente, é necessário dizer que a Fiscalização não procedeu de
forma correta na autuação do contribuinte. Isso porque, antes de apurar os
tributos devidos, deveria ter aberto a possibilidade da empresa escolher entre
tributar o IRPJ e a CSLL com base no lucro real ou com base no lucro presumido.
Como conclusão, pode-se afirmar que a base de cálculo do imposto de
renda (lucro real) é a mesma da contribuição social sobre o lucro, deduzindo-se
desta última, porém, a provisão do imposto de renda.
Logo, no que tange a contribuição social, a sua base de incidência é o lucro
(art. 195, I, CF) e não o resultado do exercício, como dispôs inconstitucionalmente
a Lei 7.689/88, art. 2o.
Nesse sentido, percebe-se que há uma nulidade formal no auto de infração
(AI), pois o contribuinte foi autuado antes de optar pelo lucro real ou presumido
na tributação do IRPJ e na CSLL.
Do mérito.
Ainda que haja diferença, é bom destacar que a empresa encaminhou
corretamente a entrega da DCTF semestral, bem como todos os dados e
apurações tanto de IRPJ e CSLL estão corretas (conforme documentos em anexo).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
4
Até mesmo porque, todas as informações solicitadas pela fiscalização foram
prestadas.
Por derradeiro, sublinhe-se que as divergências apontadas não são aptas a
ensejar o presente AI, pois não houve prejuízo algum para o fisco, que teve a
informação completa.
Multa por falta de recolhimento de estimativas.
No caso do AI aqui discutido não há qualquer comprovação de que a parte
impugnante tenha agido de forma a camuflar informações com o intuito de
sonegar ou reduzir o valor da contribuição exigida devendo ser afastada a
aplicação da multa isolada, por total ausência de comprovação de acordo.
No presente caso, entretanto, a própria contabilidade da empresa, com
seus registros e livros, serviu de base para a autuação. Assim, como pode ser
aplicada uma multa por sonegação ou fraude, se a escrita fiscal do contribuinte foi
considerada regular e ainda foi toda disponibilizada para a fiscalização?
De acordo com as limitações ao poder de tributar instituídas pela Carta
Magna, é vedado aos entes tributantes “utilizar tributo com efeito de confisco"
(CF, art. 150, IV). Ora, não resta dúvida de que impor uma penalidade superior a
75% sobre o crédito principal resulta em um típico ato confiscatório, que não
pode ser juridicamente tolerado.
Ante o exposto, requer:
- a juntada da presente impugnação e dos documentos
comprobatórios em anexo, para que seja encaminhado ao órgão
competente para julgamento;
- a decretação da nulidade do Auto de Infração, de pleno direito,
conforme os argumentos acima;
- o afastamento da multa isolada, posto que totalmente indevida, ou,
alternativamente, a sua redução aos patamares da razoabilidade; e -
seja reduzida a multa proporcional para 75% conforme legislação em
vigor, sob pena de configurar caráter confiscatório da multa.
Já a DRJ, após análise da impugnação, entendeu por bem julgar improcedente a
impugnação, mantendo totalmente o crédito tributário exigido.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
5
MULTA DE OFÍCIO. PATAMAR MÍNIMO DE 75%.
A multa de ofício, de 75%, é penalidade que tem como pressuposto necessário e
suficiente a conduta objetiva de não declarar e/ou não pagar, parcial ou
integralmente, o crédito tributário em DCTF, razão pela qual sua aplicação
dispensa a comprovação do dolo.
ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA DO ART. 44, INCISO II,
DA LEI 9.430/1996.
A falta do recolhimento da estimativa devida enseja a aplicação da multa isolada,
prevista no art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Mutatis mutandis, aplicam-se às exigências ditas reflexas (CSLL) o mesmo que foi
decidido quanto à exigência matriz (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), o que se
dar em razão da íntima relação de causa e efeito entre as exigências fiscais
existentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
MULTA. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual da multa aplicada está de acordo com a legislação de regência,
sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual
alegação de afronta a princípios constitucionais, como da vedação ao confisco e
da capacidade contributiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, que:
“(...)
2.1- DA NULIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
Primeiramente, é necessário dizer que a Fiscalização não pro cedeu de
forma correta na autuação do contribuinte. Isso porque, antes de apurar os
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
6
tributos devidos, deveria ter aberto a possibilidade da empresa escolher entre
tributar o IRPJ e a CSLL com base no lucro real ou com base no lucro presumido.
Sendo assim, em decorrência da sua atividade social, a em presa enquadra-
se como contribuinte do Imposto de Renda - IR e da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL. Ocorre que na apuração destes tributos, a lei confere ao contribuinte
a opção de escolha pela base de cálculo na tributação dos impostos, ou pelo lucro
real ou pelo presumido, como dito alhures.
No entanto, tal situação não foi oportunizada ao contribuinte.
Ademais, nos termos da Constituição Federal (art. 153, II e art. 195, I) e do
Código Tributário Nacional (art. 43), o IR e a CSL apenas podem ser exigidos
quando há acréscimo patrimonial. Existindo prejuízo ainda não compensado com
o lucro do exercício, é evidente que não há majoração no patrimônio que
justifique a cobrança destes tributos.
Conforme destaca Aroldo Gomes de Matos, a expressão "renda e proventos
de qualquer natureza" é utilizada desde a Constituição Federal de 1934 (art. 6o) e
repetida nas posteriores, sendo explicitada pelo Código Tributário Nacional -CTN,
no seu art. 43, quando a definiu, em última análise, como riqueza nova adquirida,
ou melhor, aumento patrimonial, obviando assim dúvidas, incertezas e
equivocidades.
A EC n°. 1/69, bem como a CF/88 (art. 153, inc. III), ao se ferirem
novamente à mesma expressão, nada mais fizeram do que chancelar
irretorquivelmente o conceito consagrado pelo CTN, que assim dispõe: (...)
(...)
Em outras palavras isso quer dizer que não havendo aumento do
patrimônio do contribuinte, é vedada a cobrança deste imposto. Na síntese de
Hugo de Brito Machado: "(...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CTN adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo”.
Já não é possível, portanto, considerar-se renda uma cessão gratuita do uso
de imóvel, como pretendeu, seguindo os anteriores, o Regulamento do Imposto
de Renda".
E o Estatuto dos Contribuintes não poderia dispor de forma diferente, pois
o Sistema Tributário Nacional, consagrado pela ordem constitucional, permite à
União cobrar imposto sobre a renda, e não sobre o patrimônio. De acordo com
ROBERTO QUIROGA MOSQUEIRA, "A palavra "renda" e a expressão "proventos de
qualquer natureza" significam os acréscimos de elementos patrimoniais de uma
determinada pessoa, isto é, o incremento de direitos reais e pessoais ao
patrimônio pessoal. Em outro dizer, o aspecto material da hipótese de incidência
do imposto inserto no art. 153, inciso III, da Carta Republicana de 1988,
representa mutação patrimonial que se constitui num acréscimo de seus
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
7
elementos. Esses acréscimos, em síntese, representam aqueles valores recebidos
provenientes do trabalho, do capital, da aposentadoria e de quaisquer outras
fontes geradoras de majoração patrimonial.
A pedra de toque na conceituação é que esses valores recebidos
representam riqueza nova. Essa é a propriedade definitória do aspecto material
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Por intermédio dela,
difere-se o referido imposto daqueles encartados no sistema constitucional
tributário brasileiro".
Logo, para que seja respeitada a competência tributária atribuída pela
Constituição para a criação do imposto sobre a renda, é necessário que a
incidência deste tributo considere sempre o acréscimo patrimonial do
contribuinte, sem o qual é vedada a sua cobrança.
Assim, "renda" está constitucionalmente estratificada como parcela
correspondente a aumento patrimonial, que vem a ser, nas pessoas jurídicas, o
"lucro real", conforme determina o Regulamento do Imposto de Renda. Parte ele
do "lucro do exercício", apurável segundo as regras estabelecidas pela lei
comercial (n°6.404/76, art. 186 a 191). Em seguida, sofre esse lucro certos ajustes
(adições, exclusões e compensações), surgindo dessa forma o "lucro real".
Note-se que a definição, o conteúdo e o alcance jurídico do instituto
"lucro", utilizado pela Constituição Federal para definir a competência impositiva
da União (art. 195, I), não podem ser desfigurados pela legislação tributária,
segundo determina expressamente o art. 110, do CTN.
Ora, se fosse permitido ao direito tributário alterá-lo, poderia estabelecer
como base de cálculo, por exemplo, o resultado do exercício acrescido de todos
os tributos, até mesmo das despesas financeiras, chegando assim, absurda e
sucessivamente, à receita bruta. Isso é inadmissível, e uma grave ofensa à
Constituição Federal, que particularizou a base imponível com claríssima precisão.
Como conclusão, pode-se afirmar que a base de cálculo do imposto de
renda (lucro real) é a mesma da contribuição social sobre o lucro, deduzindo-se
desta última, porém, a provisão do imposto de renda.
Logo, no que tange a contribuição social, a sua base de incidência é o "lucro
(art. 195, I, CF) e não o "resultado do exercício", como dispôs
inconstitucionalmente a Lei n° 7.689/88, art. 2o.
Nesse sentido, percebe-se que há uma nulidade formal no auto de infração,
pois o contribuinte e Recorrente foi autuado antes de optar pelo lucro real ou
presumido na tributação do IRPJ e na CSLL.
2.2- DOS DOCUMENTOS DA EMPRESA
A alegada divergência nos valores apurados e recolhidos pelo confronto
com os dados escriturados no livro diário, contudo, não invalida as declarações já
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
8
feitas pela contribuinte e Recorrente, as quais estão conforme as exigências
legais.
Ainda que haja diferença, é bom destacar que a empresa encaminhou
corretamente a entrega da DCTF semestral, bem como todos os dados e
apurações tanto de IRPJ e CSLL estão corretas (conforme documentos anexos à
impugnação). Até mesmo porque, todas as informações solicitadas pela
fiscalização foram prestadas.
Por derradeiro, sublinhe-se que as divergências apontadas não são aptas a
ensejar o presente auto de infração, pois não houve prejuízo algum para o fisco,
que teve a informação completa.
2.3- DA APLICAÇÃO DA MULTA
No que pertine à multa isolada aplicada à Recorrente, melhor sorte não
socorre o Recorrido, na medida em que este ampara a adequação da aplicação da
multa, levando em conta falta de recolhimento, bem como supostas omissões.
Em sendo assim, utiliza como respaldo legal o inciso I, do art 1° da Lei n°.
8.137/90 c/c art. 71, inciso I, II da Lei n°. 4.502/64 os quais dizem respeito à
configuração dos crimes contra a ordem tributária. Além disso, enquadrou,
também, a Impugnante no inciso I, parágrafo Io do art. 44 Lei 9.430/96 os quais
preveem a aplicação de multa de 150%.
Porém, tais comandos normativos não podem ser utilizados como base
para a aplicação de multa contra a Recorrente. Neste sentido, dispõe o inciso I, do
art. 71 da Lei 4.502/64: (...)
Em suas razões, afirma a Recorrida que as infrações que deram azo a
autuação em discussão se enquadram como ilícitos penais geradores da multa
aplicada, afirmando que a Impugnante teria sonegado informações essenciais a
elaboração da exação tributária.
Ocorre que não há razão para tal enquadramento legal. Isso porque, do
comando normativo supra transcrito se conclui que sonegação seria o ato de
tentar, por meios artificiosos, camuflar ou impedir que cheguem ao conhecimento
das autoridades fazendárias, os fatos que geraram a obrigação tributária, a fim de
obter a redução do imposto devido.
No entanto, tal entendimento não se presta ao caso presente, já que
inexistiu qualquer ato tendente a ludibriar a fiscalização, pelo contrário, a
Recorrente sempre se mostrou aberta a prestação de informações consoante se
pode averiguar do próprio relatório fiscal, em que houve a devida apresentação
dos Livros e demais documentos solicitados. (...)
No caso do auto de infração aqui discutido não há qualquer comprovação
de que a parte Recorrente tenha agido de forma a camuflar informações com o
intuito de sonegar ou reduzir o valor da contribuição exigida devendo ser afastada
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
9
a aplicação da multa isolada, por total ausência de comprovação de acordo com o
entendimento do Conselho de Contribuintes: (...)
No presente caso, entretanto, a própria contabilidade da empresa, com
seus registros e livros, serviu de base para a autuação. Assim, como pode ser
aplicada uma multa por sonegação ou fraude, se a escrita fiscal do contribuinte foi
considerada regular e ainda foi toda disponibilizada para a fiscalização?
Ademais, conforme verificamos nos julgados acima colacionados, a
aplicação das duas multas deve ser afastada, pela configuração do bis in idem, o
que é totalmente vedado em nossa legislação pátria.
Por derradeiro, como já dito em passagem anterior, o relatório fiscal não
fez qualquer trabalho de refinamento de informações, limitando-se a considerar
as informações fornecidas pela Impugnante imprestáveis para a comprovação de
que não houve qualquer tentativa de impedir o Fisco de apurar o valor devido das
contribuições.
Logo, inexistindo a devida comprovação por parte deste quanto a uma
possível sonegação de informações não permanece razão a amparar a
manutenção da multa aplicada.
Assim, tendo em vista que já há cobrança do imposto juntamente com a
multa de ofício sobre o principal, não cabe a cobrança da multa isolada, conforme
entendimento do Conselho de Contribuintes.
2. 4- DO EXCESSO DE PENALIDADE
As irregularidades cometidas pela autoridade fiscal não se restringem aos
pontos mencionados alhures, visto que no modesto entendimento da parte
Recorrente, também é aplicada uma multa confiscatória sobre o principal exigido,
o que afronta a Constituição Federal.
De acordo com as limitações ao poder de tributar instituídas pela Carta
Magna, é vedado aos entes tributantes "utilizar tributo com efeito de confisco"
(CF, art. 150, IV). Ora, não resta dúvida de que impor uma penalidade superior a
75% sobre o crédito principal resulta em um típico ato confiscatório, que não
pode ser juridicamente tolerado.
Como parâmetro para demonstrar o excesso de penalidade aplicado ao
caso, cabe considerar a alteração sofrida no Código de Defesa do Consumidor. No
início, o CDC autorizava, em seu art. 52, § Io, a aplicação de multas de mora
decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo de até 10% (dez por
cento) do valor da prestação. Percebendo o exagero de tal pena, o legislador
ordinário, através da Lei n° 9.298/96, reduziu tal pena para 2% (dois por cento).
Ora, na comparação com este exemplo, resta insofismável o caráter
confiscatório da multa aplicada nos lançamentos aqui combatidos, devendo ser
reduzida a patamares aceitáveis, caso o ato administrativo não seja declarado
totalmente nulo.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
10
3. DO PEDIDO
Diante do exposto requer o recebimento do presente recurso voluntário
para que seja encaminhado ao órgão competente para julgamento e surta seus
efeitos legais, com a consequente decretação de nulidade do auto de infração.”
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de lançamento de ofício oriundo de
procedimento de Revisão de Declarações de Pessoas Jurídicas, a falta de declaração e
recolhimento do IRPJ e da CSLL, bem como a falta de recolhimento das antecipações mensais
obrigatórias dos referidos tributos, conforme valores apurados e informados pelo sujeito passivo
na DIPJ, relativa ao ano-calendário 2008 (e-fls. 2 a 19).
A Recorrente impugnou o auto de infração. Porém, a DRJ entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação, mantendo totalmente o crédito tributário exigido.
Todavia como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação,
tanto em sede de preliminar, quanto no mérito, e não houve nenhum argumento ou documentos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, adoto como razões de decidir parte daquelas externadas pela decisão
recorrida (Acórdão no 15-46.000, prolatado pela 7a Turma da DRJ/ SDR, tal como abaixo descritas,
que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art.
114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
“(...)
Da preliminar de nulidade.
Em preliminar, o sujeito passivo pleiteia, em sua impugnação, a decretação
de nulidade do AI “pois o contribuinte foi autuado antes de optar pelo lucro real
ou presumido na tributação do IRPJ e na CSLL” (sic).
Ocorre que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de
nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, que considera
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
11
Quanto às alegações de nulidade, é de se retomar os comandos dos artigos
59 e 60 da norma de estatura legal aplicável na seara tributária, o Decreto
70.235/72, que, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros
dispositivos da lei geral do processo administrativo federal (Lei 9.784/1999):
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (grifo nosso)
Veja-se que as demais irregularidades, incorreções e omissões não
importarão em nulidade, sendo sanadas quando resultarem em prejuízo ao
sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não influírem na solução do
litígio, conforme o citado artigo 60.
É importante ressaltar que o direito processual tem como regra o princípio
da instrumentalidade das formas, que traz como consequência, com respeito à
nulidade do processo, que somente àquela que sacrifica os fins de justiça do
processo deve ser declarada pela autoridade julgadora.
Com efeito, a doutrina pátria é pacífica quando entende que a nulidade por
cerceamento ao direito de defesa exige seja comprovado o efetivo prejuízo ao
exercício desse direito por parte do sujeito passivo. Segundo o princípio pas de
nullité san sgrief (que, literalmente, significa: não há nulidade sem prejuízo), não
se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo à parte
ou ao acusado. Tal princípio está assente nos artigos 563 e 566 do Código de
Processo Penal, a seguir:
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver
influído No âmbito do novo Código de Processo Civil, dispõe o artigo 277
que, in fine:na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
No âmbito do novo Código de Processo Civil, dispõe o artigo 277 que, in
fine:
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato
se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Ou seja, o artigo 277 do CPC retrata a própria regra basilar que norteia o
princípio pas de nullité sans grief, aqui abordado.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
12
Mesmo sob o aspecto formal, podem ser verificados no AI impugnado os
elementos enumerados no artigo 10 do Decreto 70.235/1972, obrigatórios em
qualquer autuação, nos termos, ainda, do artigo 142 do CTN:
Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Não há, portanto, que se falar em nulidade do ato administrativo, visto que,
além de atender aos requisitos do artigo 10 do Decreto 70.235/72, não se verifica
a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do mesmo Decreto.
A despeito das alegações da defesa, constata-se que o próprio sujeito
passivo fez juntada de Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (fl. 100), ano calendário 2008, na qual informa que a forma de tributação
de lucro é o Lucro Real com apuração anual, portanto incabível a alegação de que
foi tributado sem feitura da opção da tributação.
Nesse compasso, a ação fiscal foi conduzida por servidor competente, que
concedeu ao recorrente os prazos legais para a apresentação de documentos e
prestação de esclarecimentos; o AI foi devidamente motivado e foi concedido ao
sujeito passivo o prazo legal para a formulação de impugnação; o AI, com seus
Anexos, e o Termo de Constatação Fiscal, todos emitidos pela autoridade
lançadora (com ciência dada ao sujeito passivo) ainda contém clara descrição do
fato gerador da obrigação, da matéria tributável, do montante do tributo devido,
da identificação do sujeito passivo e da penalidade aplicável; assim, não houve
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
13
nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do contraditório do recorrente, que
puderam ser exercidos na forma e no prazo legal.
Portanto, em suma, são considerados nulos somente atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, incisos I e II, do Decreto 70.235/72, hipóteses cuja ocorrência não restou
comprovada, sobretudo tendo em conta que o AI e seus anexos foram
formalizados de modo a permitir à contribuinte a perfeita compreensão das
infrações que lhe foram imputadas, tanto que delas se defendeu de forma
detalhada e consistente.
Portanto, válido o lançamento dos tributos IRPJ e CSLL com base na
fundamentação legal citada no AI.
Do mérito.
Inicialmente, compete esclarecer que após a ciência do lançamento, o
contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter vista do inteiro teor do processo
no Órgão Preparador e apresentar impugnação escrita, instruída com os
documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Ressalta-se que o sujeito passivo fora intimado, com prorrogação de prazo,
durante o procedimento fiscal (fls. 20 a 22 e 29) a colaborar com a fiscalização.
Nesse compasso, diante das respostas do contribuinte às demandas da
Administração Tributária, constatou-se diferenças de IRPJ e CSLL não declaradas e
não pagas frente aos valores apurados e informados na DIPJ, ano-calendário 2008.
Note-se que o sujeito passivo não conseguiu comprovar os fatos
modificativos/extintivos dos lançamentos fiscais no prazo previsto para a
apresentação da defesa administrativa pois nenhum documento lastreia as
alegações de erro de fato/nulidade lançadas na impugnação.
É ônus dos interessados juntar aos autos todos os elementos de prova que
possuírem, não podendo dele se eximir mediante protesto, por todas as provas
em direito admitidas (documentais, periciais e testemunhais), salientando que
durante o procedimento fiscal a fiscalização ofertou prazo para apresentação da
documentação solicitada.
Há de se destacar que cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à
comprovação da veracidade dos valores registrados contabilmente relativos à
apuração dos tributos federais ora lançados neste Auto de Infração (AI).
Nesse sentido, podemos destacar o ensinamento doutrinário de Antônio da
Silva Cabral (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298), in verbis:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação
de determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: 'a quem
alega alguma coisa, compete prová-la'. (...).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
14
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre
omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do
crédito tributário competem ao contribuinte” (...). (grifei)”.
Assim, não encontro fundamento para reforma decisão de piso.
DA MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL E
DA MULTA DE OFÍCIO: IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONCOMITANTE
Outrossim, analisando-se o auto de infração lavrado, verifica-se que há cobrança
cumulativa da multa isolada com a multa de ofício, sobre os mesmos valores supostamente
devidos a título de IRPJ e da CSLL, o que não pode ser admitido, nos moldes previstos pela Súmula
CARF no 105, assim disposta:

Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.(...)
O teor da súmula é cristalino no sentido de impedir a aplicação concomitante da
multa isolada com a multa de ofício, devendo prevalecer esta última. Outrossim, deve-se lembrar,
ainda, da Súmula CARF no 82 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012.
O conteúdo sumulado consolidou o entendimento de que as estimativas consistem
em mera antecipação do tributo devido, tornando-as inexigíveis após o término do ano-
calendário, a partir do qual o próprio tributo é apurado e devido.
Assim, os lançamentos conjuntos em que se exige a multa de ofício pelo não
pagamento dos tributos apurados sob a sistemática do lucro real anual em conjunto com a multa
isolada afronta aos princípios da consunção, estrita legalidade e proporcionalidade.
Não se pode olvidar que, de fato, há quem entenda que a Súmula CARF no 105 não
se aplica aos fatos depois da edição da Lei 11.488/2007, porquanto esta lei teria alterado o
arcabouço jurídico que motivou a formulação da retrocitada Súmula.
Essa Conselheira, entretanto, alinha-se à corrente que entende que a mera
reformulação do dispositivo, no aspecto formal, não alterou a real motivação para a não
imposição das multas concomitantemente.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
15
Como bem explica o Relator do voto condutor do Acórdão no 9101-007.042 –
CSRF/1a TURMA, sessão de 7 de junho de 2024 “o que a Lei 11.488/2007 fez foi apenas realocar a
norma jurídica, transformando o que eram alíneas em incisos”. E o julgador complementa:
“(...)
A ora Recorrente, em suma, alega que a multa isolada prevista no art. 44, II,
b, da Lei no. 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês
calendário, independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável,
sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver
com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real anual ou trimestral.
E conclui que que (i) não se aplica ao caso o disposto no enunciado n. 105
da Súmula do CARF, pois os precedentes que renderam a aprovação do verbete
tratam de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ao
advento da Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007, logo,
em contexto fático-jurídico diverso; (ii) é possível a aplicação conjunta da multa
isolada prevista no artigo 44, II, b, da Lei n. 9.430/96 com a multa de ofício.
Posto isso, sendo objetivo, temos que este mesmo Conselheiro, já no
âmbito jurisdicional desta mesma C. 1a Turma da CSRF do E. CARF, na condição de
Redator Designado, expressou sua posição no v. Acórdão no 9101-005.080,
proferido na sessão de julgamento de 1o de setembro de 2020 (assim como
diversas outras, de mesmo teor jurisdicional, posteriormente).
Assim, adota-se, a seguir, o mesmo entendimento, há muito já defendido e
conhecido. O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem
sendo largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário
federal há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este
que exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A Fazenda Nacional defende que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas
aos fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de
alteração legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito firmou-se o entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico
das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar
a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
16
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a
sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas as penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da
ementa do v. Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a
Seção desse E. CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I.
Conselheira Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes
que sustentam a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo
fiscal, está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos,
apresentar impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar
todas as provas admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não
caracteriza cerceamento do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis
que a sua realização é providência determinada em função do juízo
formulado pela autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do
Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais
correspondem a uma mesma operação, resta configurada a omissão de
receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
17
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza
etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério
da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem
jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa
mesma arrecadação. (destacamos)
(...)
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela
mera invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também
adoção do corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem,
caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo do contribuinte –
que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, mostra-se acertado o cancelamento
das multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores
das exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos
fato geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)”
A reforçar tal entendimento, vejamos também passagem do voto do I.
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no Acórdão 9101-005.824, de 8 de
agosto de 2021:
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa
isolada e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda possui
celeuma.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.” Na
prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos
até dezembro/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial,
na linha do que argumenta a Recorrente, que sustenta que, após a nova
redação dada pela Lei no 11.488/2007 (conversão da Medida Provisória no
351, de 22 de janeiro de 2007) ao art. 44 da Lei no 9.430/96, não haveria
mais espaço para interpretação diversa daquela que conclui pela
possibilidade jurídica da exigência de multa isolada sobre estimativas
mensais não recolhidas, mesmo nos casos em que também houver sido
formulada exigência de multa de ofício em razão da falta de pagamento do
IRPJ e da CSLL apurados no final do mesmo ano de apuração.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
18
Por essa linha de pensamento, o Legislador teria prescrito sanções
autônomas e inconfundíveis, autorizando ao fisco, na hipótese do
contribuinte deixar de recolher estimativas mensais de IRPJ e CSLL, inclusive
aquelas apuradas de ofício e, paralelamente, não recolher integralmente
estes mesmos tributos no final do período de apuração, aplicar as duas
sanções concomitantemente (multa de ofício sobre o IRPJ/CSLL devidos e
não recolhidos + multa isolada sobre as estimativas “em aberto”).
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007): (...)Da
leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa de ofício de 75% prevista
no inciso I é aplicável nos casos de falta de pagamento de imposto ou
contribuição, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Já a multa isolada de 50%, prevista no inciso II, deve incidir sobre o valor
das estimativas mensais não recolhidas, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física e ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
Nesse contexto, não se pode perder de vista que as estimativas são meras
antecipações do tributo devido, não figurando, portanto, como tributos
autônomos. A propósito, dispõe a Súmula CARF 82 que “após o
encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Também não nega-se que o não recolhimento das estimativas e o não
recolhimento do tributo efetivamente devido são infrações distintas, como
foi reconhecido pela própria lei nos incisos I e II acima transcritos. Todavia, e
este é o ponto central para a discussão, quando ambas as obrigações não
foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou consunção
impõe que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça,
afinal o dever de antecipar o pagamento por meio de estimativas configura
etapa preparatória para o dever de recolher o tributo efetivamente devido,
este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
Adotando, então, uma interpretação histórica e sistemática dos referidos
dispositivos legais e Súmulas, verifico que a alteração legislativa
mencionada não possui qualquer efeito quanto à aplicação da Súmula CARF
no 105 para fatos geradores posteriores a 2007.
Isso porque a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago
supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa
(antecipação do tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário permitiria
punir o contribuinte em duplicidade, em clara afronta aos princípios da
consunção, estrita legalidade e proporcionalidade. (...)”
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
19
Por conseguinte, deve ser afastada a exigência da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
Mutatis mutandis, aplicam-se às exigências ditas reflexas (CSLL) o mesmo que foi
decidido quanto à exigência matriz (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), o que se dar em razão da
íntima relação de causa e efeito entre as exigências fiscais existentes.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente para afastar a exigência da
multa isolada pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado

Em que pesem as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir
do seu entendimento, exclusivamente quanto à aplicação da multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais.
A base legal encontra-se na lei 9430/1996, artigo 44:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
20
Há uma tese que defende a impossibilidade da incidência concomitante da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativa (art. 44, II, a da lei 943/1996), e da multa de ofício
pelo não recolhimento de IRPJ/CSLL apurado ao final do período de apuração (inciso I do mesmo
artigo 44).
Alega-se a aplicação do critério da consunção, pois a infração de não recolher uma
estimativa é meio de execução da etapa final, ou seja, o recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário.
Com o devido respeito aos que assim entendem, este relator não vislumbra
qualquer óbice na aplicação simultânea das duas multas. Trata-se de infrações distintas e a lei não
impede concomitância das duas multas, por dois motivos. O primeiro é porque não há qualquer
previsão expressa na lei neste sentido. E a segunda é que a própria aliena “b” do inciso II do artigo
44 da lei 9430/1996 foi redigida prevendo todas estas hipóteses.
A alínea b do inciso II do artigo 44 da lei 9430/1996 prevê a multa “ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social”.
O termo “ainda que” é usado para expressar que algo acontece apesar de outras
circunstâncias ou condições. Como exemplo pode utilizar a própria alínea “b” do inciso II do artigo
44, quando afirma que a multa isolada é devida “ainda que” tenha sido apurado prejuízo
fiscal....”
A legislação tributária estabelece que a multa por falta de recolhimento da
estimativa mensal é imposta independentemente da existência de lucro ou prejuízo fiscal no
período. Isso significa que, mesmo que a empresa tenha prejuízo, a obrigação de recolher a
estimativa mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) persiste. A norma legal não faz
distinção entre situações de lucro ou prejuízo, tratando a antecipação do pagamento como um
dever instrumental do contribuinte.
Ademais, a Súmula CARF no 1051, que veda a cumulação de ofício e a multa isolada
não se aplica à fatos geradores ocorridos após as alterações legislativas promovidas pela Medida
Provisória no 351, convertida na Lei no 11.488.
Portanto, a multa prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 é exigível na
ausência ou na presença de lucro tributável ao final do ano-calendário.
Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.
Portanto, nego provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

1 Súmula CARF 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício"
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721855/2011-81
21
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 256
DF CARF MF
Original